Tribunal: TCU
Processo: 043.005/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4464/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.005/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Heloisa Dewes de Carvalho Raimundo (XXX.887.290-XX); Henrique Nogueira de Assis (XXX.503.193-XX); Jackson Henrique Maekava (XXX.354.008-XX); Jackson Queiroz Araujo (XXX.640.693-XX); Jailson Miranda Pires (XXX.030.163-XX); Jailton Barboza Reis de Souza (XXX.997.385-XX); Janaina Machado Almeida (XXX.375.770-XX); Jatyr Joao Castro (XXX.545.025-XX); Jocirlei Matos da Silva (XXX.999.895-XX); Jonatas Silva dos Santos (XXX.793.255-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.